Tribunal: TJDFT
Processo: 0702362-17.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES PRESCRITOS. CREDOR. EMPRESA DE FACTORING. TRANSFERÊNCIA DO TÍTULO. NATUREZA DE CESSÃO CIVIL DE CRÉDITO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. OPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. INOCORRÊNCIA. TÍTULOS INEXIGÍVEIS. PEDIDO RECONVENCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PROCEDÊNCIA. CONTRADIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. DANOS MORAIS. OMISSÃO QUANTO AOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. EXISTÊNCIA. INTEGRAÇÃO DEVIDA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Se o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão ou contradição e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios, uma vez que a discordância quanto à inteligência eleita no acórdão revela mero inconformismo, o qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Verificado que o Acórdão embargado, ao reformar a sentença e arbitrar indenização por danos morais, foi omisso quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, necessária a integração do julgado.
4. Cuidando-se de relação extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso (a inserção indevida do nome do embargante em cadastro de inadimplentes), e a correção monetária desde a data do arbitramento, consoante Súmulas no 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Embargos de declaração da apelada conhecidos e não providos. Embargos de declaração do apelante conhecidos e providos.